Tribunal: TJDFT
Processo: 0718634-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718634-78.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: GILMAR SILVERIO BORGES EMBARGADO: ALBERTO FRANCISCO DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: ISBELDIA MELO DE MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 53261899), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora